Tribunal: TJMT
Processo: 1020108-21.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1020108-21.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ALCIMAR GOLDONI, OLIDES CARBONERA GOLDONI
AGRAVADO: ANGELA TEREZINHA SALVADOR, EDIVANA CLAUDIA SALVADOR LANGE, SANDRA MARA SALVADOR SEGNER, MARCELO PEDRO SALVADOR, ESPÓLIO DE DÁLCIO TAVARES SALVADOR
Processo Origem: Liquidação de Sentença n. 1020507-58.2020.8.11.0041 – 6a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ– MT
Agravo de Instrumento interposto por Alcimar Goldoni e Olides Carbonera Goldoni, de decisão que na Liquidação de Sentença promovida por Angela Terezinha Salvador e outros contra o Banco do Brasil S.A., rejeitou as questões preliminares concernentes às condições da ação, legitimidade e interesse processual dos autores, ora agravados.
Arguem a nulidade da decisão agravada por violação ao art. 489, § 1o, do CPC. Sustentam que o Magistrado não se manifestou quanto a análise das condições da ação e dos pressupostos processuais, em particular sobre a litispendência, bem como que o a liquidação de sentença encontra-se lastreada em instrumento particular de cessão de direitos, no qual os agravados são qualificados como cedentes e não cessionários.
Aduz que se decretada a nulidade da decisão ou constatada a omissão de um dos pedidos, este Tribunal poderá, desde logo, julgar o mérito da demanda, aplicado o disposto no art. 1.013, § 3o, CPC.
Reforçam a necessidade de extinção da Liquidação de Sentença porque o direito em discussão pertence somente a eles, agravados. Aduzem que questões que tenham por causa de pedir a cessão parcial do direito litigioso, não reconhecida pelos detentores do direito material, devem ser deduzidas em ação própria. Alertam, de outra via, que a alienação da coisa ou do direito litigioso não altera a legitimidade das partes, a não ser que haja expressa permissão do legitimado originário.
Requerem a concessão da liminar a fim de suspender a decisão agravada, com a consequente suspensão do trâmite da liquidação de sentença. No mérito, postulam o provimento do recurso a fim de anular a decisão agravada, porquanto omissa as matérias discutidas, para que nova decisão seja proferida para a extinção da liquidação de sentença, sem julgamento de mérito. Alternativamente, caso não se reconheça a nulidade da decisão, que a decisão seja reformada para que a liquidação de sentença seja extinta, sem julgamento de mérito, com a condenação dos agravados em honorários advocatícios, arbitrados em 20% do valor da causa, bem como a extinção da multa de 1% sobre o valor da causa aplicada em sede de Embargos de Declaração.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Em que pese os argumentos dos agravantes, em princípio, não se divisa perigo de dano irreparável ou de incerta reparação, caso a pretensão seja acolhida por ocasião do mérito do agravo.
De outra via, a matéria não se mostra simples. Pondera-se pela necessidade de verticalização da questão, o que se dará por meio do cortejo da tese de ambas as partes por ocasião da apreciação da matéria pelo seu mérito.
Posto isso, nega-se a concessão da liminar postulada.
Intimem-se os agravados para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 10 de novembro 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7